Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FATURA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. AUMENTO INJUSTIFICÁVEL. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. REVISÃO. RECÁLCULO. CONSUMO MÉDIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de faturas ajuizada contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em razão de falha na prestação de serviço pela ré, por sua omissão em reconhecer que o aparelho medidor eletromecânico de consumo de energia elétrica estaria vencido ou defeituoso, o que provocou a cobrança de faturas exponencialmente altas e fora do consumo médio dos meses anteriores.
2. A sentença condenou a concessionária de energia a: i) restituir em dobro o valor cobrado e pago pela fatura de novembro de 2022; ii) reparar os danos materiais em razão da contratação, pelo consumidor, de engenheiro eletricista para realização de perícia técnica; e ao iii) refaturamento das contas de energia dos meses de novembro e dezembro de 2022 e de fevereiro de 2023, conforme a média de consumo mensal dos 12 (doze) meses anteriores a novembro de 2022, a considerar os valores em pecúnia das faturas pretéritas.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Revelada, na hipótese, a discrepância acentuada e injustificada entre os valores das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 e o histórico de consumo do apelado, sobretudo com a comprovação da normalidade do consumo após a substituição do medidor de energia por um novo equipamento, mostra-se necessário o seu recálculo e, por consectário, a adequação a ser realizada com lastro na média de consumo. Mais, o laudo do engenheiro eletricista afastou eventuais fugas de energia, erros ou inconsistências nas instalações elétricas ou a existência de equipamentos que pudessem elevar o consumo de energia, bem como apontou que o medidor de energia elétrica estava vencido e que havia grande condensação de água em seu interior.
5. O registro do mês de novembro/2022 apresentou o dobro do consumo histórico. Em dezembro/2022, o quádruplo, o que indica falha na medição ou no aparelho medidor. Sentença mantida para considerar indevidas as cobranças das faturas impugnadas.
6. Os valores das faturas revisadas devem corresponder ao consumo médio da unidade em quilowatt-hora (kWh), apurado nos últimos 6 (seis) meses, a fim de possibilitar a avaliação do efetivo gasto da unidade e, por conseguinte, evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes (art. 884 do Código Civil).
7. A fatura paga pelo apelado referente a novembro/2022 fundou-se em medidor do fluxo de energia elétrica instalado na unidade consumidora, o que demonstra razoável justificativa e, por essa razão, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.
8. Mantida a condenação à reparação dos danos materiais, consistente no ressarcimento dos honorários pagos ao engenheiro eletricista para confecção de laudo particular, diante da inicial recusa da concessionária em solucionar o problema descrito, especialmente a troca do medidor, à luz do art. 927 do CC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.